Tribunal: TJSP
Processo: 1008133-98.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. Reconhecimento. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prevenção da Colenda 16a Câmara de Direito Privado, que julgou o agravo no 2235784-25.2020.8.26.0000 interposto em face da decisão que concedeu a tutela antecipada. Redistribuição do presente apelo que se impõe.

Recurso não conhecido, com determinação.